Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇAO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. É a certidão de óbito do autor da herança o único documento indispensável para instruir o requerimento de inventário, conforme preceitua o par. único do artigo 615 do CPC.
2. O indeferimento da Inicial e extinção do processo por falta de documentos não essenciais à propositura da ação e cuja apresentação caberia ao inventariante, ainda a ser nomeado, contraria a norma legal e enseja a cassação da Sentença, retornando os autos a origem para regular processamento.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.